Tribunal: TJDFT
Processo: 0715658-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715658-53.2020.8.07.0001 RECORRENTE: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME RECORRIDO: PALALAKE ENTRETENIMENTO EIRELI - ME DESPACHO O recurso especial de ID no 29582492 foi interposto por advogada sem procuração nos autos (Amanda Pimenta Gehrke, OAB/DF 52.525). Tendo em vista o disposto nos artigos 76, § 2o e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, concedo à parte recorrente LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA-ME o prazo de 5 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, sob pena de inadmissão do apelo constitucional. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007